Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ATÉ O FIM DO PRAZO DE BLINDAGEM - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO TEMPORAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal quanto à faculdade da agravante impugnar a determinação de suspensão de constrição de bem da empresa até o fim do prazo de blindagem, tendo em vista que lhe foi dada tal oportunidade, quedando-se inerte no prazo concedido pelo Juízo a quo.
2. A ausência de recurso importa em preclusão temporal, que nada mais é do que a inobservância do prazo prescrito em lei. A consequência lógica da preclusão é a extinção do direito de praticar o ato, conforme determina o art. 223 do CPC. Decorrido o prazo para oferecimento de manifestação pela recuperanda, é defeso a agravante a discussão sobre a busca e apreensão do bem em momento posterior ao período de blindagem.
3. O despacho que simplesmente determina a intimação para cumprimento na forma do art. 861 do CPC, sem decidir qualquer questão incidente, é de mero expediente e, por consequência, irrecorrível, na medida em que não tem a característica de decisão interlocutória, mas de mero despacho (art. 203, §§2o e 3o c/c art. 1.001 da Lei n. 13.105/2015).
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENPA – ENGENHARIA E PARCERIA LTDA em face de decisão proferida pelo juízo de direito da Primeira Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de busca e apreensão no 24437 -43.2016.811.0041 - Código: 1133582, que lhe move BANCO BRADESCO S.A., assim se manifestou:
“Visto.
Ante a manifestação retro, e considerando o término do período de blindagem, cumpra-se a decisão proferida à fl. 31.
Expeça-se o necessário.
Intimem-se. Cumpra-se.”
Discorda a agravante já que tal situação, segundo afirma, em situações excepcionais o STJ tem admitido que estes contratos se submetam aos efeitos da recuperação judicial quando os bens gravados são essenciais à atividade empresarial já que contrariaria os fundamentos e o fim social que colima a Lei de Regência. Sustenta, ainda, que tal bem é vital à atividade da empresa e que, caso assim não seja o entendimento, está na eminência de sofrer a apreensão do bem, essencial para o soerguimento da empresa.
Pede pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar as consequências de lesão grave e de difícil reparação provocadas pela decisão agravada, obstando o prosseguimento da ação e os atos de constrição, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Síntese necessária.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Tal observação tem relevância porque a pretensão de conhecimento deste agravo encontra óbice no instituto da preclusão, nos termos do art. 505 e art. 507, ambos do CPC.
Em consulta ao andamento processual da demanda originária, verificou-se que a decisão que determinou a suspensão da ação de busca e apreensão até o fim do prazo de blindagem, que deve coincidir com a realização da AGC, ficou definida pelo juízo de primeiro em decisão proferida em 17/04/2017 (DJE n° 10003, de 20/04/2017 e publicação de 24/04/2017) nos seguintes moldes:
“Visto.
Os autos vieram-me conclusos por força da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que ao verificar que a presente ação poderia dificultar ou impactar a implementação do plano de recuperação judicial da requerida Enpa Engenharia e Parceria Ltda, determinou a remessa dos autos para este Juízo.
Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, do bem descrito à fl. 04-v, em razão da inadimplência da parte requerida, que deixou de efetuar o pagamento das prestações assumidas a partir de 15/03/2016.
Compulsando os autos verifico que a liminar deferida à fl. 31 para busca e apreensão do bem descrito no contrato que instruiu a exordial foi objeto do RAI no 135614/2016.
Sobreveio aos autos o julgamento do RAI no 135614/2016, em 01/02/2017, contendo o seguinte teor: “Diante dessas considerações, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada e, consequentemente, permitir que a Recorrente permaneça na posse dos bens pelo período de blindagem de 180 dias”.
Ademais, em consulta ao Sistema Integrado Apolo, em 22/03/2017 este juízo proferiu a seguinte decisão nos autos da recuperação judicial da ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA E OUTRAS (PROCESSO No 29997-63.2016.811.0041 – CÓDIGO: 1146110): “ACOLHO O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO PREVISTO NO ARTIGO 6o, § 4o, DA LEI 11.101/2005, ficando impedida a retirada de bens essenciais às atividades da recuperanda pelo prazo requerido de 90 (noventa) dias úteis (TJ/MT, RAI 125.842/2016, j. em 13/12/2016), dentro do qual deverá haver deliberação do plano em Assembleia Geral de Credores, na hipótese de oposição de objeções ao plano, após publicado o edital de aviso de recebimento do mesmo”.
Assim, defiro a suspensão da presente ação de busca e apreensão até o fim do prazo de blindagem, que deve coincidir com a realização da AGC.
Após, conclusos.”
Como a Agravante tomou inequívoco conhecimento da referida prestação jurisdicional em 24/04/2017 (DJE no 10003), qualquer irresignação quanto a forma de seu cumprimento e efeito deveria ser sido apresentada por meio de recurso próprio (art. 1.015, § único e 1.022, ambos do CPC), cuja omissão tornou preclusa a possibilidade de revisão (art. 223 do CPC).
Verifica-se que a parte recorrente concordou tacitamente com a decisão, permaneceu silente, mesmo intimado, tanto é que a decisão recorrida determinou o cumprimento do que já havia sido decidido anteriormente, inclusive em sede de agravo de instrumento (RAI no 135614/2016):
“Visto.
Ante a manifestação retro, e considerando o término do período de blindagem, cumpra-se a decisão proferida à fl. 31.
Expeça-se o necessário.
Intimem-se. Cumpra-se.” (ID 31745975,p.2)
A desídia anterior – não impugnação da decisão pelo meio recursal apropriado – não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica, a previsibilidade das decisões judiciais e o tratamento igualitário das partes, restando patente a preclusão para impugnação da questão.
Isso porque é defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, conforme a disposição do art. 507 do CPC, que dispõe:
“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
Nesse sentido encontram-se os julgamentos deste egrégio Tribunal de Justiça, que:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – ACIDENTE NÃO COBERTO PELO SEGURO - PRECLUSÃO TEMPORAL – OCORRÊNCIA – ART. 507 CPC/15 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal quanto à faculdade do recorrente impugnar fato extintivo, modificativo de seu direito, tendo em vista que lhe foi dada tal oportunidade previamente, quedando-se inerte no prazo concedido pelo Juízo singular, nos termos do art. 507 CPC/15.
É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.” (TJMT – 5a Câmara Cível Relatora Desa. Cleuci Teresinha Chagas Pereira da Silva – j. 17/05/2017)
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE ALIMENTOS – CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – DECURSO DO PRAZO – QUESTÃO PRECLUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. Sem fatos novos, a decisão agravada que apenas mantém entendimento anterior, se já decorrido o prazo legal de impugnação da primeira decisão, não é passível de agravo em vista da preclusão. 3. Decisão monocrática mantida.” (Ag 180494/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)
“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AGRAVO DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - DECISÃO ANTERIOR NÃO AGRAVADA - INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DECENDIAL - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se a decisão que, em tese, causou prejuízo não foi objeto de recurso próprio, opera-se a preclusão, e padece do vício da intempestividade a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão posterior, que indeferiu pedido de reconsideração, que, aliás, não tem o condão de suspender, interromper ou reabrir o prazo de recurso.” (AgR 147320/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015)
“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - RECURSO QUE ATACA A DECISÃO QUE SE PRETENDIA RECONSIDERAR - PRECLUSÃO TEMPORAL - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA - INOVAÇÃO RECURSAL - REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A contagem do prazo recursal se dá a partir da intimação da primeira decisão, e não daquela que indeferiu o pedido de reconsideração. E o agravo de instrumento não deve ser admitido se não observado o prazo de dez dias, em virtude da incidência da preclusão temporal. Não se pode examinar matéria questionada no recurso mas não suscitada anteriormente, pois representa inovação, o que é vedado.” (AgR 124777/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)
Irretocável, portanto, a manutenção do posicionamento anteriormente adotado pelo juízo de piso, sendo que a pretensão – ora objeto deste recurso – não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão já acobertada pelo manto da preclusão.
Mesmo que assim não fosse, da análise dos autos, a decisão que embasa o presente recurso apenas indeferiu o que já havia sido decidido em sede de agravo de instrumento pela Desa. Maria Helena G. Póvoas, cuja ementa passo a transcrever (recurso de agravo de instrumento de no 50211/2016).
Dessa feita, não tendo o executado apresentado discordância, no prazo legal, acerca da suspensão da ação de busca e apreensão até o fim do período de blindagem, coincidindo com a realização da AGC, opera-se a preclusão, sendo-lhe ilícito promover a rediscussão da matéria, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa, violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório, mormente porque a parte interessada deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar sobre a questão.
Aliás, o ato questionado (ID 31745975, p.2) conferiu mera exequibilidade a ordem anterior exarada e não representada posicionamento novo ou antecipado sobre o mérito da demanda, afastando seu enquadramento nas situações elencadas no art. 1.015 do CPC.
Conforme estabelece o artigo 1.001 do novo Código de Processo Civil, dos despachos não cabe recurso. Ora, estabelecendo a lei processual a impossibilidade de interposição de recurso, não pode a parte requerer revisão deste ato por meio de agravo de instrumento, conforme ocorre no caso em análise.
Os despachos de mero expediente são aqueles através dos quais o juiz dá andamento ao processo, e são desprovidos de qualquer carga decisória (art. 203, 3o, CPC). O ato do MM. Juiz que determinou o cumprimento da decisão anteriormente proferida, em nenhum momento decidiu questão incidente presente no processo.
A propósito, destacam-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:
“EMENTA: AGRAVO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. A decisão ora recorrida apenas determinou a expedição de mandado para constatação do cumprimento daquela tutela.” (TJMG - 1.0103.13.002057-3/002 - 13a CÂMARA CÍVEL – Relator Des. ALBERTO HENRIQUE - Julgamento: 16/01/2014)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - REITERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Se a decisão agravada nada mais é do que reiteração daquela que rejeitou objeção anterior e determinou o prosseguimento da execução, o recurso mostra-se intempestivo, uma vez que é agravável a decisão originária e não a decisão que aprecia pedido reiterado.” (AI 679/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2011, Publicado no DJE 13/04/2011)
Por fim, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento porque manifestamente inadmissível.
Notifique-se o juízo singular.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =